Tribunal: TJSP
Processo: 1002932-62.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - APOSENTADORIA ESPECIAL - EXONERAÇÃO - Pretensão de anulação do ato administrativo de exoneração com a reintegração ao cargo e pagamento de todas as verbas remuneratórias devidas, bem como indenização por dano moral - Sentença de parcial procedência – Manutenção – Servidor admitido pela CLT – Inaplicabilidade de

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - APOSENTADORIA ESPECIAL - EXONERAÇÃO - Pretensão de anulação do ato administrativo de exoneração com a reintegração ao cargo e pagamento de todas as verbas remuneratórias devidas, bem como indenização por dano moral - Sentença de parcial procedência – Manutenção – Servidor admitido pela CLT – Inaplicabilidade de previsão de vacância de cargo dirigida a servidores estatutários – Ilegalidade de exoneração determinada pela aposentadoria – Proibição do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91 dirigida à percepção de aposentadoria especial, e não à continuidade de contrato de trabalho – Inteligência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 709 – Restabelecimento do vínculo com a Municipalidade e pagamento dos vencimentos durante o período de afastamento involuntário – Ilegalidade que não deve prejudicar o autor – Precedentes – Sentença mantida – Apelo do Município e remessa necessária desprovidos.